Tribunal: TJMT
Processo: 1016600-28.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016600-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANA FERREIRA DE ALMADA - CPF: 027.119.493-62 (ADVOGADO), METALURGICA W ROCHA LTDA - CNPJ: 21.699.530/0001-40 (AGRAVANTE), MARCIO SMIDERLE - CPF: 593.104.561-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA.

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL
.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
.
JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em Recurso interposto contra acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento para extinguir, sem resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão de veículo com cláusula de alienação fiduciária, ao reconhecer a ausência de constituição válida da mora, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O
Recurso Especial
interposto pela parte agravada fundamenta-se na suposta ofensa aos
arts
. 2º, § 2º, e 3º do Decreto-Lei 911/69, por alegada
contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” é suficiente para caracterizar a mora do devedor fiduciário;

(
ii
) estabelecer se há fundamento para retratação do acórdão com base no Tema Repetitivo nº 1132 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1132 do STJ fixou entendimento de que é suficiente, para fins de constituição em mora, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

O STJ, contudo, exige a demonstração de que a correspondência foi efetivamente encaminhada e houve tentativa de entrega no endereço contratual, ainda que dispensada a confirmação de recebimento.

A anotação “não procurado” indica que a entrega não foi tentada no domicílio do devedor, sendo insuficiente para comprovar a tentativa exigida pela jurisprudência.

Inexistindo prova da tentativa de entrega da notificação no endereço pactuado, não há constituição válida da mora, o que inviabiliza a Ação de Busca e Apreensão, conforme Súmula 72 do STJ.

Diante da ausência de comprovação da mora, mantém-se o entendimento de que a extinção do processo, sem resolução de mérito, deve prevalecer, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Juízo negativo de retratação.

Tese de julgamento:

A anotação “não procurado” na devolução da notificação extrajudicial não supre o ônus de comprovar a tentativa de entrega no endereço contratual.

A constituição válida da mora exige prova de que a notificação foi encaminhada e houve tentativa de entrega, ainda que dispensado o efetivo recebimento.

A ausência dessa prova inviabiliza a Ação de Busca e Apreensão por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de juízo de retratação de acórdão que
d
e
u provimento ao Recurso para atribuir-lhe efeito translativo e extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

A agravada
interpôs
Recurso Especial com
fundamento no
artigo 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal.

A
lega ofensa aos
arts
.2º, § 2º, e 3º, DL 911/69,sob o argumento de que o acórdão impugnado
“negou aplicação ao enunciado do Tema Repetitivo nº 1.132 do E. STJ”.

Os autos vieram da Vice-Presidência para análise de eventual exercício de juízo de retratação.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A

agravada
interpôs Recurso Especial contra o acórdão prolatado no presente feito, assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃOCOM A ANOTAÇÃO"NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. EXTINÇÃO DALIDESEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento interposto contradecisão queconcedeuliminar em Ação de Busca e Apreensão de Veículo. Aagravantealega aausênciadaconstituiçãodamora,visto quea notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”.Requer a extinção dalidesem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão a ser examinada é seadevolução da notificação extrajudicial,enviada ao endereço informadona avença, com a anotação “não procurado”,é suficiente paracaracterizara mora do devedor em contratos de alienação fiduciária,conformejurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.OSuperior Tribunal de Justiçareconheceque a morapode serconfigurada comosimplesenviode notificação extrajudicial aoendereçoindicado no contrato, sem exigir o recebimento pelo destinatário,
desde que sejacomprovadaa tentativa de entrega no local.

4.Aausênciadeprova dessatentativa inviabiliza a constituição válida da mora, requisito essencial para o deferimento da busca e apreensão,consoantea Súmula 72 do STJ.

5.Diante da não comprovação daconstituição da mora,a decisão agravadacontrariaa jurisprudência do STJ e não atende aospressupostos necessários paraa Ação de Busca e Apreensão.

6.Sendomatéria de ordem pública,aplica-seo efeito translativo para extinguir alidesem resolução do mérito,nos termos doart. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso Provido.

Tese de julgamento:

1. A devolução com a anotação “nãoprocurado”, sem comprovação de tentativa de entrega, é insuficiente para configurar a mora
”.

No

REsp

arguiu
que
a
notificação enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que não tenha sido recebida pelo destinatário, é suficiente para a comprovação da mora, conforme interpretação do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei 911/69, combinado com os
arts
. 113 e 422 do Código Civil.

Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (como o REsp 1852147/RS, relatoria da Min. Nancy Andrighi) nos quais se consolidou o entendimento de que não se exige a comprovação do recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço contratual.

Sustenta ainda que
o
acórdão recorrido diverge de jurisprudência pacificada do STJ, razão pela qual é cabível o recurso especial com fundamento na alínea “c” do art. 105, III, da Constituição Federal
e que a
decisão viola os dispositivos legais mencionados, ao
exigir comprovação de recebimento da notificação como condição para constituição em mora, contrariando entendimento do próprio STJ.

A Vice-Presidência deste Tribunal determinou a remessa dos autos a esta Câmara para eventual juízo de retratação
em razão de divergência com
o Tema 1132
do
STJ
.

O §2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que
“
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

E a Súmula 72 do STJ enuncia que
“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação
“não procurado”

(Id.
198624091
–
Pje
1° grau).

T
al anotação ocorre quando o destinatário está em localidade onde a agência postal não efetua entregas domiciliares, sendo

necessário que o destinatário compareça à unidade dos Correios para retirar a

correspondência.

Quanto à sua eficácia para que o devedor seja considerado em mora, o STJ definiu no Tema 1132, nos repetitivos REsp 1951888/RS e REsp 1951662/RS:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

No entanto, em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que
,
“embora
válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

No caso concreto, embora a
agravada
afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Esse requisito é indispensável, ainda que seja desnecessário o recebimento pessoal da notificação pelo devedor.

Portanto, a tese diverge da jurisprudência consolidada do STJ, que exige a efetiva entrega no endereço do executado.

Dessa maneira, a mora não foi devidamente constituída, o que, conforme a Súmula 72 do STJ é pressuposto essencial para a Ação de Busca e Apreensão e condição de procedibilidade, devendo estar presente no momento da propositura da demanda.

Em casos semelhantes, este Tribunal já se manifestou
:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO
"NÃO PROCURADO". DISTINGUISHING DO TEMA 1.132 DO STJ. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação encaminhado pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça para reapreciação de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado,
que validou decisão de primeiro grau determinando a emenda da petição inicial para comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, em virtude de notificação extrajudicial que retornou com a informação "NÃO PROCURADO".

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o caso concreto comporta distinção relevante (
distinguishing
) em relação ao precedente qualificado estabelecido no Tema n. 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, considerando a particularidade de que a notificação extrajudicial retornou especificamente com a informação "NÃO PROCURADO", situação não expressamente contemplada na
ratio

decidendi
do precedente paradigma.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1.132 do STJ estabelece que para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço contratual, dispensando-se a prova do recebimento. Contudo, o voto condutor do julgamento do REsp 1.951.888/RS mencionou expressamente apenas as hipóteses de retorno com avisos de "ausente", "mudou-se", "insuficiência do endereço" ou "extravio", não abordando especificamente a situação de "NÃO PROCURADO".

4. A distinção é substancial porque, diferentemente das hipóteses expressamente previstas no precedente onde há pelo menos tentativa de entrega, no caso de "NÃO PROCURADO" a correspondência sequer é levada ao endereço do destinatário, ocorrendo quando o destinatário está em localidade onde a agência postal não efetua entregas domiciliares, sendo necessário seu comparecimento à unidade dos Correios.

5. A jurisprudência posterior do próprio STJ reconheceu essa distinção, conforme precedentes da Quarta Turma que estabeleceram ser correta a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora quando a notificação retorna com informação "não procurado", por não haver sequer encaminhamento ao endereço do devedor.

6. O
distinguishing
aplicado não implica desrespeito ao precedente qualificado, mas sua correta interpretação à luz das circunstâncias específicas do caso concreto, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo permitido pelo sistema de precedentes do CPC/2015 quando demonstradas fundamentadamente particularidades que justifiquem solução jurídica diversa.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação com manutenção do acórdão anteriormente proferido.

Tese de julgamento: "1. É cabível o
distinguishing
do Tema 1.132 do STJ quando a notificação extrajudicial para constituição em mora retorna especificamente com a informação 'NÃO PROCURADO', por se tratar de hipótese não expressamente contemplada no precedente paradigma. 2. A devolução de notificação com informação 'NÃO PROCURADO' diferencia-se substancialmente das hipóteses de 'ausente', 'mudou-se' ou 'insuficiência do endereço', pois não há sequer tentativa de entrega no endereço contratual, justificando a necessidade de comprovação efetiva da constituição em mora."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489, § 1º, VI, e 1.030, II; Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 29/02/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 13/03/2023; Súmula 72/STJ
”.
(N.U 1005238-29.2025.8.11.0000,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2025,
Publicado
no DJE 22/08/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, DO CPC) EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE ENTREGA. IRREGULARIDADE DO PROCEDIMENTO
. PROCESSO EXTINTO. REAFIRMAÇÃO DE NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1.Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal, em face de decisão que negou provimento à Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, por ausência de comprovação da constituição válida em mora.

II. Questão em discussão

2.A questão em discussão consiste em saber se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” supre o requisito da constituição em mora, conforme exigência do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência firmada no Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

3.A tese fixada no Tema 1132 do STJ admite a constituição em mora mediante envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, desde que comprovada a tentativa de entrega da correspondência.

4.No caso, a notificação foi devolvida com a anotação “não procurado”, sem qualquer prova da tentativa efetiva de entrega no endereço indicado.

5.A ausência de comprovação da diligência impede o aperfeiçoamento da constituição em mora, exigência reafirmada pela Súmula 72 do STJ.

6. Jurisprudência do STJ e desta Corte reitera que a mera remessa postal, sem demonstração da tentativa de entrega, não
valida
a notificação.

IV. Dispositivo e tese

7. Reafirmação do acórdão anterior. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento: A devolução da notificação extrajudicial com a anotação 'não procurado', sem prova da tentativa de entrega no endereço contratual, não configura constituição válida em mora para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 485, I, e 1.030, II; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS e REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
(Tema 1132); STJ, Súmula 72; TJMT, AI nº 1000794-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 02.04.2025; REsp nº 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJEN 03.01.2025
”.
(N.U 1000196-34.2023.8.11.0108,
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1132 DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sede de reexame de acórdão proferido em agravo de instrumento, interposto em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária de trator agrícola, para análise de eventual juízo de retratação à luz do Tema 1132 do STJ, após ter sido reformada decisão que deferira liminar de busca e apreensão, em razão de notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” configura constituição válida em mora do devedor fiduciante, para os fins de prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1132 do STJ prevê que, em ações de busca e apreensão baseadas em contrato de alienação fiduciária, basta o envio de notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento, desde que comprovado o envio ao local pactuado.

4. A devolução da notificação com a anotação “não procurado” não equivale à comprovação de envio regular ao endereço contratual, configurando ausência de diligência eficaz e impossibilitando a configuração da mora exigida para o prosseguimento da ação.

5. A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 72) exige comprovação de mora para viabilizar a busca e apreensão, sendo insuficiente a mera correspondência sem indicativo de tentativa de entrega no endereço contratado.

6. Não demonstrado o esgotamento das tentativas de localização do devedor antes de eventual protesto por edital, inviabiliza-se a constituição em mora por este meio.

7. Não se verifica motivo para retratação, mantendo-se íntegro o acórdão que reconheceu a ausência de constituição válida em mora e determinou a restituição do bem apreendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Juízo de retratação negativo.

Tese de julgamento: 1. A devolução de notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” afasta a constituição válida em mora do devedor fiduciante. 2. A configuração de mora em ação de busca e apreensão exige comprovação do envio e tentativa de entrega da notificação ao endereço contratual. 3. A inaplicabilidade do Tema 1132 do STJ ocorre quando não demonstrado o envio regular da notificação ao endereço pactuado.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º; CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 09.08.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2418430/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 07.03.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 16.03.2023; Súmula 72/STJ
”.
(N.U 1036344-43.2024.8.11.0000,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Pelo exposto,
em juízo negativo de retratação, mantenho o aresto
proferido
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025